Tribunal: TJES
Processo: 5001578-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001578-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: DAWNSTEC POWER EQUIPMENT & SYSTEMS LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001578-45.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: ROBSON JACCOUD

AGRAVADO: DAWNSTEC POWER EQUIPMENT & SYSTEMS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON JACCOUD - ES4523
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO - ES9787-A

RELATÓRIO

Cuidam de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pelo
M
UNICÍPIO DE SERRA
em face de v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 2986508), que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente pela municipalidade.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3091656, o ente agravante aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, uma vez que
(i)
“não decorreu o prazo quinquenal para operar-se a prescrição do direito de redirecionamento, porquanto, deflui-se dos autos que a exequente requereu o redirecionamento dentro do prazo de 05 anos a contar da data em que tomou conhecimento da dissolução irregular e a data do requerimento de redirecionamento”; e que
(ii)
“ao decretar a prescrição intercorrente, não se pronunciou sobre o fato de o Município da Serra ter atuado ao longo de todo o processo com a diligência necessária em busca da satisfação de seu crédito, o que, nos termos da jurisprudência de todas as Câmaras Cíveis do E. TJES, é suficiente para afastar a prescrição intercorrente”.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pelo
M
UNICÍPIO DE SERRA
em face de v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 2986508), que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente pela municipalidade.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3091656, o ente agravante aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, uma vez que
(i)
“não decorreu o prazo quinquenal para operar-se a prescrição do direito de redirecionamento, porquanto, deflui-se dos autos que a exequente requereu o redirecionamento dentro do prazo de 05 anos a contar da data em que tomou conhecimento da dissolução irregular e a data do requerimento de redirecionamento”; e que
(ii)
“ao decretar a prescrição intercorrente, não se pronunciou sobre o fato de o Município da Serra ter atuado ao longo de todo o processo com a diligência necessária em busca da satisfação de seu crédito, o que, nos termos da jurisprudência de todas as Câmaras Cíveis do E. TJES, é suficiente para afastar a prescrição intercorrente”.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

O v. acórdão embargado encontra-se embasado na seguinte tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.201.993, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 444):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR PREEXISTENTE OU ULTERIOR À CITAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA [...] TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública)
;
e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. [...] (REsp 1201993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019) (Sem grifos no original).

Nos termos do aludido precedente vinculante (item iii da Tese Repetitiva), o reconhecimento da prescrição para o redirecionamento demanda a demonstração da inércia da Fazenda Pública no lustro posterior à citação da empresa
ou
após a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte.

Fixada tal premissa, verifica-se que o v. acórdão embargado indicou, de forma expressa, que o ato inequívoco de dissolução da empresa ocorreu em 07/05/2013, conforme informação de natureza pública disponível no sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Daí o reconhecimento da prescrição do pedido formulado mais de oito anos após a referida data,
in verbis
:

[...]

Em consulta ao sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado do Espírito, observa-se que o cancelamento da empresa ocorreu em 07/05/2013, ou seja, após a citação da pessoa jurídica, porém, mais de oito anos antes da formulação do pedido de redirecionamento pela municipalidade, incidindo, ao portanto, o instituto da prescrição conforme definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.201.993, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 444)

[...]

Nesse contexto, reputo que a parte recorrente – na realidade – insurge-se contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado sob a escusa de prequestionar a matéria. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Houve valoração discursiva das provas colacionadas aos autos e as razões do convencimento dos julgadores pela inexistência de responsabilidade solidária da Fibria Celulose SA quanto ao dano decorrente de queda de muro, não havendo falar em omissão.
2) O mero inconformismo com o resultado do julgamento não tem o condão de viabilizar a oposição dos embargos de declaração, os quais não se prestam para rediscussão de matéria já tratada no recurso antecedente.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 006101901517, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DISSOLUÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA OCORRIDA MAIS DE OITO ANOS ANTES DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO – INFORMAÇÃO PÚBLICA – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – MERA IRRESIGNAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC)

2.
Nos termos do precedente vinculante formado quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.201.993, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 444) (item iii da Tese Repetitiva), o reconhecimento da prescrição para o redirecionamento demanda a demonstração da inércia da Fazenda Pública no lustro posterior à citação da empresa
ou
após a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte.

3.
O v. acórdão embargado indicou, de forma expressa, que o ato inequívoco de dissolução da empresa ocorreu em 07/05/2013, conforme informação de natureza pública disponível no sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Daí o reconhecimento da prescrição do pedido formulado mais de oito anos após a referida data.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.